Tribunal: TJES
Processo: 0006096-67.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006096-67.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO SERGIO DE SOUZA e outros (3)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). ART. 147-A, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, III, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal. O recorrente pleiteia a reforma da decisão e a condenação dos apelados, alegando que a autoria e a materialidade do delito estão devidamente demonstradas nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de perseguição; (
ii
) definir se a absolvição dos réus deve ser mantida com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição (stalking) exige conduta reiterada que cause temor ou restrinja a liberdade da vítima, o que deve ser demonstrado por provas concretas e inequívocas.
4. As provas testemunhais e documentais colacionadas não são suficientes para estabelecer, com certeza, a autoria e a materialidade do delito, uma vez que os réus alegam que estavam apenas realizando campanhas de conscientização contra o transporte clandestino de passageiros, não havendo indícios claros de perseguição criminosa.
5. Nenhuma testemunha reconheceu todos os réus como responsáveis pelas alegadas perseguições, havendo apenas o reconhecimento de um dos réus, o que inviabiliza a condenação dos demais apelados pela ausência de prova suficiente de autoria delitiva.
6. O material audiovisual apresentado nos autos não comprova, de forma inequívoca, que houve ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, nem que sua liberdade de locomoção foi efetivamente restringida.
7. Em matéria penal, a condenação exige prova robusta e inequívoca da prática delitiva, sendo inviável a condenação com base em meros indícios, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
8. Diante da dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime imputado, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição dos réus.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1º, III; CPP, art. 386, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0000129-96.2021.8.08.0025, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, publ. 14/03/2024; TJES, APCr 0015887-22.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, publ. 01/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006096-67.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO SERGIO DE SOUZA, LUAN DA COSTA SIMOES, DIEGO BENEVIDES DE ARAUJO, SAULO DE TOLEDO FRAGA

Advogado(s) do reclamado: EVERALDO VASQUES LOPES BUTTER, DIEGO MOURA CORDEIRO, MYLENA LIMA ALVES

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
elo

Ministério Público de 1º grau
, inconformad
o
com a
s
entença pro
feri
da pelo
Magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim

no id. 11979287
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra os seguintes fatos, conforme se observa
às fls. 02/04:

Revela o inquérito policial junto que, no período compreendido entre os meses de maio e agosto de 2021, os Denunciados perseguiram reiteradamente a vítima ALEX SANDRO DA SILVA COSTA, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica e invadindo sua esfera de liberdade.

Ressai que a vítima trabalha como motorista particular e diariamente transporta passageiros em sua Van da cidade de Alegre/ES para Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Emerge dos autos do presente procedimento persecutório que a partir do mês de maio a vítima começou ser seguida pelos Denunciados. Consta que em uma das ocasiões os Denunciados abordaram a Van e falaram com os passageiros que a vítima estaria trabalhando de maneira irregular e com isso estava tirando o emprego de ou
tr
os motoristas, tendo inclusive exibido uma arma de fogo.

Adernais, conforme mídias juntadas as fls. 68, os Denunciados novamente seguiram a vítima nos dias 10 e 24 de agosto de 2021, sendo tais atos suficientes para lhe causar temor.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal, e
absolveu Paulo Sérgio de Souza, Luan da Costa Simões, Diego Benevides de Araújo e Saulo de
T
oledo F
r
aga das sanções do art. 147-A,
§ 1º, III,
do Código Penal
, com amparo no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 11979289
,
o

Ministério Público de 1º grau requer a condenação dos apelados ao fundamento de que a autoria e a materialidade do crime de perseguição estão devidamente demonstradas.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

N
o que diz respeito ao crime do
artigo 147-
A
, do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade
individual, que é prejudicada por conduta
s

de perseguição reiteradas
que constrangem o indivíduo,
invadem sua privacidade e impedem o livre exercício de liberdades básicas. C
onfira-se:

Art. 147-A
.
Perseguir alguém
,
reiteradamente
e por qualquer meio,
ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica
,
restringindo-lhe a capacidade de locomoção
ou, de qualquer forma,
invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
.

Dito isso
,
após apreciar
de forma minuciosa
as provas carreadas no caderno processual,
c
om a data vênia ao Ministério Público de 1º grau, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado de 1ª instância, no sentido de que
as provas dispostas no caderno processual não são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de perseguição
.
Explico.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, no id.
11979240
, afirmou que
realizava
o transporte de passageiros, buscando as pessoas em casa e levando até o trabalho, e que os réus todos os dias passaram a vigiá-lo por meio de perseguição e abordagens que constrangiam a vítima e os passageiros.

Nesse particular, transcrevo os depoimentos das testemunhas arroladas no processo, conforme transcrição na sentença,
in verbis:

“
[...] sou passageira de Alex, ele me pega no bairro e leva a gente pra Jeronimo Monteiro; começou na pandemia, é um grupo; uma vez próximo ao Posto Caiçara, ele parou um pouco a frente do ônibus pegar uma passageira, e vieram duas pessoas, uma delas com arma em punho e abordaram Alex; ele diziam que a vã não poderia sair dali; nós falamos que precisamos ir pro plantão; chegou um ônibus e ficou buzinando e Alex saiu; fomos até a Delegacia fazer um boletim de ocorrência; teve uma outra abordagem antes na Beira Rio; quem fez a abordagem nas duas vezes foi Paulo e Sérgio, ele disse que Alex andava ilegalmente; ele disse que prestava serviço para Real; no dia dessa abordagem do Posto Caiçara eram 3 pessoas; era Sérgio e outros dois, não era Sérgio que estava com a arma, era um outro rapaz que parou do lado do Alex; outras vezes carros e motos acompanham a vã, fazendo uma espécie de escolta, era sempre os mesmo carro, as vezes anotávamos a placa, era muito constrangedor ser seguida pelos veículos, não dava pra identificar quem era as pessoas, mas eram sempre os mesmos veículos [...]”. (Valdirene Carvalho Muniz, em juízo, id.
11979248
).

“
[...] sou passageira do Alex; nesse dia em que ele foi abordado com arma eu não estava presente; mas já presenciei os fatos vários vezes; um carro branco fazia a abordagem, de moto também, e ficava seguindo a vã; eles abordavam Alex e dizia que ele fazia transporte clandestino; uma vez ali na Ilha chegaram abordar e não deixar uma menina entrar na vã; uma delas era Sérgio um ex policial; um outro era uma afrodescendente; eram 4 pessoas; ele ficava de moto; vendo em audiência reconheço Paulo Sérgio como uma dessas pessoas que faziam as abordagens ao Alex, os demais réus não consigo reconhecer; sobre a perseguição dos veículos e motos era todo dia os mesmo veículos, algumas passageiros tiraram foto e anotavam a placa [...]”. (Elisabeth Egramphonte, em juízo, id.
11979248
).

“
[...] eu trabalho na empresa Viação Real e trabalho na fiscalização; eu verifico com está o andamento das linhas, fiscalizando os motoristas e o transporte de passageiro; existe transporte clandestino dentro de Cachoeiro, principalmente para a linha de Alegre; pra essa fiscalização temos um carro próprio e vamos nos ônibus também; tenho conhecimento de que Alex faz esse transporte clandestino e segue na frente dos ônibus e pega passageiros; uma vez eu falei com ele e ele disse que eu estava filmando ele, eu disse que não, ele que me abordou em tom de ameaça; isso foi umas 8 horas da manhã; também constatamos que outras pessoas além de Alex fazia o transporte clandestino; sei que entre Alex e um ex-funcionário de nome Willian tiveram uma discussão, um desentendimento; desconheço que a empresa tenha tomado alguma providência contra Alex; Alex continua trabalhando de forma regular; ele pega passageiros; Saulo é funcionário da empresa, é diretor [...]”. (Gilberto Constantino Volpasso, em juízo, id.
11979248
).

“
[...] eu trabalho na Unimed Cachoeiro; eu trabalhava em Jeronimo Monteiro e ia de vã; tinha um contrato com Alex para ir me buscar e levar pro hospital em Jeronimo Monteiro; nesse tempo que ia nessa vã houve um pessoal da Real que diziam que ele não poderia pegar as pessoas no ponto; era funcionário do hospital que ele geralmente pegava; eu fiquei perto de um ano nessa vã [...]” (Tania Aparecida Mirres Silva Almeida, em juízo, id.
11979274
).

“
[...] eu trabalho vendendo passagem no terminal da beira rio, um ponto de ônibus intermunicipal; Viação Real e Costa Sul é que param naquele ponto; é comum carros ou vãs pararem lá pra fazer transporte de pessoas; tem ações e campanhas para inibir transporte clandestino; Sérgio é uma dessas pessoas que faz essa campanha; eles abordam os passageiros e os veículos que fazem esse tipo de transporte clandestino; nunca vi nenhum problema [...]”. (Alex Sandro Santos Vieira, em juízo, id.
11979274
).

“
[...] eu já utilizei a vã do Alex, eu tinha um contrato com ele; era um transporte de Cachoeiro para Jeronimo Monteiro; eu nunca presenciei abordagem com ameaças para o motorista Alex; Bete me disse uma vez que o veículo foi perseguido; Bete era uma passageira; eu já presenciei campanha na Beira Rio sobre conscientização; só passamos por ali e eu vi
banner
com dizeres pra não pegar transporte clandestino [...]”. (Milane Fraga das Neves Camargo, em juízo, id.
11979274
).

Nesse contexto, depreende-se dos depoimentos testemunhais que a vítima era proprietária de uma van, e realizava o transporte irregular de passageiros, haja vista a ausência de menção a contratos ou à qualquer regulamentação quanto ao transporte exercido pelo ofendido.

Diante disso, denota-se que os ora apelados, contratados pela empresa de Viação Real, faziam campanhas de conscientização contra o transporte irregular de vans, orientando os passageiros a não utilizarem as vans irregulares como meio de transporte, tendo em vista a ausência de autorização daqueles veículos para
tanto
.

A propósito, nesse sentido foram os interrogatórios dos recorridos, que negaram qualquer perseguição ao ofendido, muito pelo contrário, alega
ram
que estavam tão somente realizando o trabalho fiscalizatório e de conscientização pelo qual foram contratados, e que a vítima, por consectário lógico, não queria que os réus realizassem esse
tipo de serviço
.

Nesse particular, o réu Paulo Sérgio de Souza, terceirizado da Empresa Real
e
contratado para realizar campanhas para inibir o transporte clandestino, em interrogatório judicial no id.
11979274
, afirmou que a vítima
denunciou os réus
, pois deseja que o serviço de fiscalização e conscientização dos cidadãos cesse,
a fim de
que possa continuar exercendo livremente o transporte irregular
dos passageiros,
sem
qualquer
inter
ferência
.

Outrossim, pontuou que nenhuma viagem da vítima foi interrompida, e que, de fato, passava pelo transporte do ofendido diariamente, pois ele buscava passageiros nos mesmos locais em que os réus faziam o serviço de conscientização, o que tornava os encontros inevitáveis.

Quanto ao réu Luan da Costa Simões, em interrogatório no id.
11979274
, asseverou que tão somente fazia o trabalho de conscientização com uso de faixas, e que nunca teve contato com a vítima, sabendo apenas qual era a sua van, e que ele não gostava no trabalho de conscientização
realizado pelos réus
.

O apelado Diego Benevides de Araújo se utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por derradeiro, o réu Saulo de Toledo Fraga, ao ser interrogado em juízo, no id.
11979274
,
afirmou que trabalhava na área administrativa da empresa, e que nunca foi fazer nenhum tipo de trabalho externo. Ressaltou, ainda, que se dirigiu até a Delegacia como preposto da empresa, haja vista a impossibilidade do diretor ir no dia. Vejamos:

“
[...] eu fui como preposto da empresa prestar depoimento, quem iria seria o diretor, mas como não pode ir, eu fui; não ameacei ninguém, em momento algum, nem conheço o Sr. Alex; eu conheço o réu Paulo, que foi contrato pelo antigo diretor, para fazer trabalho de conscientização do transporte clandestino; foi constatado que o Sr. Alex fazia transporte clandestino parando no ponto de ônibus e pegando passageiros; eu não participava dessas companhas, eu só trabalhava internamente [...]”.

Nesse contexto, outrossim, depreende-se dos depoimentos testemunhais que o único réu que foi reconhecido em juízo por atuar no serviço de fiscalização e conscientização foi Paulo Sérgio de Souza, sendo que a respeito dos demais apelados, nenhuma testemunha teve condições de afirmar que participavam da suposta perseguição, o que, por si só, impossibilita a condenação de Luan da Costa Simões, Diego Benevides de Araújo e Saulo de Toledo Fraga, haja vista a ausência de provas suficientes de autoria delitiva.

Outrossim, quanto às fotos e vídeos trazidos pela vítima, decerto não tem o condão de evidenciar a perseguição reiterada, com ameaça da integridade física e psicológica, e restrição da capacidade de locomoção do ofendido, especialmente considerando todo o contexto dos fatos já discorrido neste voto, no qual
a vítima
realizava o transporte de pessoas nos mesmos trajetos em que os r
éus efetuavam trabalho de conscientização e fiscalização
contra o
serviço irregular de transporte.

Portanto, entendo que das provas carreadas no processo, em que pese a existência de indícios de que a abordagem dos réus no veículo da vítima constrangia o ofendido e alguns passageiros,
os autos não dispõem de elementos que implicam em certeza na prática do crime de perseguição
.

N
essa linha intelectiva
, imprescindível destacar que
para
uma condenação na esfera penal
não bastam meros indícios, sendo imperioso o conjunto
de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito.

Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência vige o princípio do
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a
o denunciado
comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada.

Acerca da absolvição em razão da insuficiência de provas, ressalta-se o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não havendo nos autos provas suficientes de autoria que consigam estabelecer o liame entre o agente denunciado e o material apreendido, a absolvição é medida imperiosa em decorrência do
in dubio pro reo
.
2. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000129-96.2021.8.08.0025; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. ENTRADA AUTORIZADA E FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. IN DUBIO PRO REO. POSSE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não
constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância do delito de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cujo caráter é permanente, sendo certo, ainda, que há informações segundo as quais fora franqueada a entrada dos policiais no imóvel, além da existência de fundados indícios da prática do crime por parte do apelante. 2.
As provas colhidas e os depoimentos submetidos ao contraditório judicial são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante. Ante o exposto, a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, de forma que a absolvição é medida que se impõe
.
3. Por outra via, a autoria e materialidade do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 restaram demonstrados pelo Auto de Apreensão de fls. 37/39, Laudo Pericial de fls. 115/118 e depoimentos colhidos, tanto no IP quanto em juízo. Dito isso, em que pese a negativa do apelante em sede judicial, ele afirmou que a arma e munições lhe pertenciam perante a autoridade policial, fato este corroborado pelos depoimentos judiciais. 4. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. (TJES; APCr 0015887-22.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 01/02/2024).

Des
s
e modo, diante da ausência de provas e das dúvidas quanto à autoria do fato imputado
aos réus
, prevalece o princípio
in dubio pro reo
, devendo, assim, ser mantida a absolvição dos acusados quanto ao crime do art. 147-
A
, do
C
ódigo Penal, procedida em primeiro grau de jurisdição.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO

e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)